Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-16.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000985-16.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (EMBARGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (EMBARGADO), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–

DATA DE
INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
– CONTRADIÇÃO CONSTATADA – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS – OMISSÃO EXISTENTE – VÍCIOS SANADOS –

RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e estrita, e se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade e/ou eliminar contradição, assim como corrigir erro material.

A partir da venda indevida da garantia fiduciária pelo Banco (réu), em descumprimento da ordem judicial, cessa a mora
debendi
para os autores e interrompe nessa data a cobrança desses encargos previstos no Contrato.

Se os autores concordam com os valores apontados pelo próprio réu na Ação, fica dispensada a Liquidação da Sentença cuja única finalidade era recalcular o débito em conformidade com os encargos contratuais não considerados pelo perito.

O saldo remanescente devido aos autores deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração ao acórdão que, por unanimidade, deu

“
parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo réu (Banco Safra), com efeitos infringentes, para redimensionar a sucumbência em 27,27% a seu cargo e em 72,73% para os autores e deu parcial provimento aos Aclaratórios opostos pelos autores, com efeitos infringentes, para fixar a condenação em litigância de má-fé em 1,1% sobre o valor atualizado da causa
”.

Os embargantes alegam que nos primeiros Embargos apontaram omissão sobre a data limite para atualização do saldo devedor em liquidação de sentença bem como para atualização da diferença entre o saldo devedor e o valor do imóvel, já homologado, os quais deveriam ser corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 25/01/2021 até o efetivo pagamento, pois o embargado já efetuou a venda para terceiros e recebeu o respectivo montante.

Aduzem que em 03/03/2022 manifestaram concordância com a quantia atribuída ao débito pelo próprio credor fiduciário, com todos os encargos contratuais e atualizada até 12/01/2021 (R$3.559.815,87), portanto a matéria seria incontroversa. Dizem também que reiteraram o pedido anterior de dispensa da liquidação visto que se trata de mero cálculo aritmético e, por conseguinte, basta subtrair da dívida o preço do imóvel, o que a Câmara não teria apreciado. Pugnam pelo saneamento desse vício.

Alternativamente, pleiteiam a correção da contradição havida no fundamento do aresto ao reconhecer o ato ilícito e a litigância de má-fé do ora embargado ao efetuar a venda apesar da vedação judicial e, por outro lado, manter os encargos moratórios mesmo depois de quitado o débito com a alienação, reconhecendo como pertinente “
a
aplicação de encargos contratuais até a data da adjudicação (janeiro/2018) ou da venda do bem garantidor (janeiro/2019), ou seja, do recebimento da dívida pelo banco réu, que ocorreu em 19/01/2019, nos termos do art. 904, II do CPC”.

Por fim, assinalam que, “
caso esta corte não acolha o pedido dos autores de reconhecer e homologar o valor da dívida nos valores atribuídos pelo próprio credor, ora réu, como requerido acima, requerem os autores que ao menos seja sanada obscuridade e duvida acima apontada, e que seja determinada a apuração da valor da dívida, em sede de liquidação de sentença, atualizada até a data adjudicação (janeiro/2018) ou da data venda do bem (janeiro/2019), nos mesmos índices e encargos, utilizados pelo próprio credor fiduciário nos cálculos apresentados por ele, ou seja, aplicar os juros moratórios às parcelas pagas em atraso até o dia da última movimentação havida, que ocorreu em 31/01/2014, e a partir dai aplicar os seguintes encargos de atraso: correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, evitando-se prejuízos irreparáveis aos autores, para que se faça justiça e o banco réu não seja beneficiado pela sua própria torpeza, lembrando que esta é a última instancia capaz de impedir que a injustiça se consolide”
(ID. n.

122725474, pág. 24)
.

Manifestação do embargado no ID. n. 124191088.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A finalidade dos Embargos de Declaração é esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Não se destinam a novo julgamento do caso, nem têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

(...)

há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
(...),
ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529).

(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Os embargantes alegam contradição da Câmara julgadora ao admitir que o imóvel objeto da garantia fiduciária foi alienado indevidamente em 2019 e ao mesmo tempo consignar que os encargos de mora incidem até o recálculo do débito em Liquidação de Sentença.

Para melhor compreensão da lide, importante fazer um breve resumo dos fatos.

Na primeira instância foi determinada e realizada perícia contábil, que apontou em 12/01/2021 o saldo devedor de R$2.525.645,72 (ID n. 94424542, pág. 5).

O ora embargado impugnou esse montante e arguiu que
o débito na mesma data seria de R$3.559.815,87
(ID. n. 94424555, pág. 19 e ID. n. 94424557, pág. 23).

O juízo de origem homologou o laudo pericial

e na Apelação o aqui embargado postulou que fosse reconhecido que “
a obrigação financeira dos Apelados, atualizada até janeiro de 2021, corresponde a quantia de R$ 3.559.815,87,
visto que, conforme acima declinado, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar que parcelas nº 4, nº 5, nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11, nº 12, nº 14 e nº 15 foram pagas tempestivamente de modo a inibir os encargos moratórios bem como enquadrou os R$ 150.000,00 objeto de aplicação financeira como amortização do débito ostentado pelos Apelados enquanto foram objeto de aplicação financeira
” (ID. n. 94424613, pág. 67).

A esse respeito, foi decidido o seguinte:

O réu refuta também o laudo contábil, pois deixou de incluir os encargos moratórios nas prestações adimplidas fora do prazo (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15), o que gerou diferença de R$21.493,77 na composição do saldo devedor. E mais, também considerou erroneamente a quantia de R$150.000,00 (objeto de aplicação financeira) como amortização do capital emprestado, o que causou, no final, defasagem de R$307.270,44 nos cálculos.

Com amparo no §3º do art. 938 do CPC, o perito foi intimado a esclarecer se as parcelas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 foram pagas dentro do prazo convencionado, e, em caso negativo, se nos cálculos por ele elaborados foram incluídos os encargos moratórios contratados (id n. 13744888 - Pág. 4), bem como se o argumento de que os R$150.000,00 lançados no extrato de id n. 12993810 (pág. 5) como rendimentos de aplicação financeira foram utilizados para amortizar a dívida porque “
não existia saldo suficiente na conta do cliente para realizar aplicação financeira, pois entende-se que o valor da aplicação está vinculado à liberação do financiamento
” (Id n. 94424591 - Pág. 3).

Sobre os R$150.000,00, o perito retificou o laudo, pois verificou que foram aplicados em renda fixa e resgatados, ou seja, não foram utilizados para quitar o débito, como havia concluído na primeira instância.

No que concerne às parcelas adimplidas fora do prazo, anotou o seguinte:

“Resposta I: A perícia tomou por base os documentos constates nos autos, apresentados pelos APELADOS e emitidos pelo APELANTE,
e foi levado em consideração as parcelas estarem quitadas, motivo pelo qual entende -se que foi cobrado, pelo BANCO, os encargos conforme avençados
. - A PARCELA 1 foi paga conforme consta no EXTRATO DE CONTA EMPRÉSTIMO emitido pelo BANCO SAFRA (id.12994374 – Pág. 2) dos autos, no qual tem os detalhes referentes a encargos, data de pagamento e valor da parcela. - AS PARCELAS 04 a 07 foram pagas conforme consta no EXTRATO DE CONTA EMPRÉSTIMO emitido pelo BANCO SAFRA (id.12994374 – Pág. 4 a 7) dos autos, nos quais têm os detalhes referentes a encargos, data de pagamento e valor da parcela. - AS PARCELAS 08 a 12 foram pagas conforme consta no EXTRATO DE CONTA EMPRÉSTIMO emitido pelo BANCO SAFRA (id.12994490 – Pág. 1 a 4) dos autos, nos quais têm os detalhes referentes a encargos, data de pagamento e valor da parcela. - A PARCELA 14 foi paga conforme consta no EXTRATO DE CONTA EMPRÉSTIMO emitido pelo BANCO SAFRA (id.12994490 – Pág. 6) dos autos, no qual tem os detalhes referentes a encargos, data de pagamento e valor da parcela
”.

Retificou ainda a importância indicada anteriormente, de R$2.683.804,17 para R$3.277.924,21, e acresceu 10% de honorários a esse montante, os quais, todavia, devem ser excluídos, já que se cuida de valores devidos ao advogado e não à parte.

Como visto, o perito não aclarou de forma satisfatória se incidiram ou não os encargos de mora nas parcelas quitadas extemporaneamente. No saldo devedor incluiu apenas juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção pelo INPC (id n. 48126889 - Pág. 13 e 109286482 - Pág. 4), encargos diversos daqueles previstos no título (juros de mora à taxa CDI-CETIP acrescida de 0,256868% ao dia, capitalizados diariamente, e multa de 2% - id n. 13744888 - Pág. 4 ).

Cumpre destacar que o contrato não estabelece prestações fixas, o que inviabiliza conferir cada uma delas e se os valores lançados na conta-corrente estavam ou não em sintonia com os termos pactuados. E mais, na quitação fora do vencimento incide a mora durante os dias em atraso (id n. 13744888 - Pág. 4).

Posto isso, em Liquidação de Sentença deverá ser recalculado o débito, com os encargos de mora convencionados; apurado se nas prestações 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 lançadas no extrato já estavam incluídos os encargos legais; e excluídos os R$150.000,00 tidos como pagamento, sendo desnecessária a nulidade da sentença somente para corrigir esses pontos
.

Portanto, as questões suscitadas pelo embargado foram acolhidas nesse ponto e determinado o recálculo do débito em Liquidação de Sentença; porém, como não houve definição da data em que incidiriam os encargos de mora, os ora embargantes pleitearam nos primeiros Aclaratórios o saneamento dessa omissão, e no aresto ficou assim consignado:

Relativamente aos Embargos de Declaração dos autores, não há como considerar a data do laudo contábil elaborado em 25/01/2021, uma vez que a dívida será recalculada com a aplicação dos encargos contratados, bem como mantidos os R$150.000,00 que naquela prova foram tidos como pagamento e posteriormente o próprio perito retificou essa questão ao ser instado a se manifestar.

Logo, esses cálculos não servem de parâmetro para encontrar o valor da dívida, por isso os encargos incidirão até que sejam refeitos na primeira instância em Liquidação de Sentença
.

Sob a arguição de contradição, manejaram os presentes Embargos.

Realmente, nesse ponto o acórdão foi contraditório, pois ao mesmo tempo em que admite que o embargado, mesmo impedido judicialmente, vendeu o imóvel a terceiro (em 31/01/2019), manteve, em prejuízo dos embargantes, a incidência da
mora debendi
até a liquidação do débito.

No entanto, ao alienar (indevidamente) a garantia fiduciária, cessou, contra os embargantes, os efeitos da mora, nos termos do art. 396 do CC – “
Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora
”.

Por conseguinte, os encargos moratórios deveriam incidir até aquela data (31/01/2019); contudo, para evitar maiores discussões e por o embargado já ter declarado que o débito em janeiro de 2021 seria de R$3.559.815,87, os embargantes concordaram que esse valor seria o correto, portanto tornou-se
incontroverso.

Ou seja, os próprios embargantes, mesmo concebendo que os efeitos da mora cessaram em janeiro de 2019, para pôr fim à controvérsia sobre o
quantum debeatur
concordaram que o correto é o indicado pela instituição financeira, ainda que incidissem dois anos de encargos moratórios a mais.

Dessa forma, por cuidar de direito disponível, e uma vez que não haverá prejuízo para o embargado já que, pelo contrário, será considerada a importância por ele apontada, é dispensável a Liquidação de Sentença e necessário apenas que, para o Cumprimento de Sentença da obrigação de fazer determinada no
decisum,
seja subtraída do valor do imóvel apurado na perícia (R$15.500.000,00) a dívida dos embargantes, de R$3.559.815,87.

Também assinalam que o aresto é omisso a respeito da atualização dessa quantia, a qual, segundo entendem, deve ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde 25/01/2021 (data dos laudos periciais).

O art. 405 do Código Civil enuncia que “
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
nas hipóteses de perdas e danos.

Todavia, como os embargantes requereram a aplicação a partir de 25/01/2021, mesmo dia da correção monetária pelo INPC, acolho o pedido e, desse modo, fica sanado o vício.

Vale registrar que a conversão do julgamento em diligência para realização de novo laudo imobiliário, postulada pelo embargado no ID. n.

131675178, não é sequer objeto de discussão nestes Embargos.

Indefiro a pretensão, de ambas as partes, de cominação de multa por litigância de má-fé. Porém, advirto-as de que qualquer ato futuro com intuito protelatório ou temerário poderá resultar na imposição do ônus previsto no CPC.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar o valor da dívida de R$3.559.815,87 em janeiro de 2021, pois incontroverso, e, com isso, dispensar a fase de Liquidação; determino que, para o Cumprimento de Sentença
da obrigação de fazer, deverá ser subtraído do preço do imóvel apurado na perícia (R$15.500.000,00) o montante da dívida dos embargantes (R$3.559.815,87), e ao saldo remanescente em benefício dos autores serão acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 25/01/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022